Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONVERSÃO DA DEMANDA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Deve ser mantida a sentença que, mais de 4 meses depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação ou da conversão autorizada em lei.

II. Recurso conhecido e desprovido.